Tribunal: TJMT
Processo: 1019710-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019710-45.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK - CPF: 042.111.281-67 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK - CPF: 042.111.281-67 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – CABIMENTO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318, III, DO CPP – GENITOR ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES DE 03 E 04 ANOS DE IDADE - IMPRESCINDIBILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA EM LIMINAR MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS –
LIMINAR RATIFICADA
.

É cabível a concessão da prisão domiciliar ao paciente que comprova ser genitor de duas crianças menores de 12 anos (CPP, art. 318, III), cujos delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa ou aos seus próprios desentendes, quando demonstrado que o genitor for imprescindível aos cuidados especiais da prole, o que restou comprovado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVII do Texto Magno, e nos artigos 6
47 e 648, ambos do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Willian Viníius Aureliano Wielganczuk
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. (id 29070963)

Sustentou que o paciente foi preso em flagrante, no dia 27 de dezembro de 2109, prisão, posteriormente, convertida em preventiva, pela prática, em tese, de tráfico de drogas, consoante artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006

Aduziu que no dia 27 de dezembro de 2109, foi abordado por policiais, e, em razão de revista pessoal, foi encontrado, em sua posse, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, de modo que a equipe policial efetuou a prisão em flagrante, que foi convertida, posteriormente, em preventiva. (Id. 29070964, pág.17).

Asseverou ser o paciente, o único responsável por seus 02 (dois) filhos: Beijamim Vinícius de Souza Wielganczuk, nascido em 14 de janeiro de 2016 e, Brenno Vinícius de Souza, nascido em 07 de dezembro de 2016,
“que vivem sob a sua guarda e responsabilidade”
, consoante o termo de entrega e responsabilidade Id. 29070966, pág. 21, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar.

Asseverou, outrossim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis; e, que, caso ele seja condenado, será submetido a regime mais brando que o fechado, sendo suficiente, na espécie, a imposição de medidas cautelares alternativas.

Com base nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura, em favor dele, pleiteando, subsidiariamente, que sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.

A liminar pleiteada foi deferida pelo Desembargador Plantonista, para converter a prisão preventiva do paciente, em domiciliar, condicionada, no entanto, ao cumprimento das medidas cautelares (id. 29066985o).

A autoridade apontada como coatora prestou às informações (id. 30068481). Juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela concessão da ordem, ratificando os efeitos da liminar (id. 31105450), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa: Habeas Corpus:
Tráfico de entorpecentes – Alegada fundamentação genérica no decreto preventivo – Ocorrência – Paciente que ostenta predicados favoráveis e mantenedor familiar de duas crianças – Medidas cautelares diversas à prisão que são suficientes para a presente –
Pela concessão da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Willian Vinícius Aureliano Wielganczuk
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Sustentou que o paciente foi preso em flagrante, no dia 27 de dezembro de 2109, prisão, posteriormente, convertida em preventiva, pela prática, em tese, de tráfico de drogas, consoante artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006

Aduziu que no dia 27 de dezembro de 2109, foi abordado por policiais, e, em razão de revista pessoal, foi encontrado, em sua posse, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, de modo que a equipe policial efetuou a prisão em flagrante, que foi convertida, posteriormente, em preventiva. (Id. 29070964, pág.17).

Asseverou ser o paciente, o único responsável por seus 02 (dois) filhos: Beijamim Vinícius de Souza Wielganczuk, nascido em 14 de janeiro de 2016 e, Brenno Vinícius de Souza, nascido em 07 de dezembro de 2016,
“que vivem sob a sua guarda e responsabilidade”
, consoante o termo de entrega e responsabilidade Id. 29070966, pág. 21, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar, bem como ostenta predicados pessoais favoráveis.

A liminar foi concedida nos seguintes termos:

“Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, malgrado o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora, constata-se que a pretensão deduzida na prefacial merece ser atendida, em caráter liminar, porquanto a medida restritiva invectivada, de fato, é incompatível com a situação do paciente.

Com efeito, não obstante o juízo de primeiro grau tenha apontado elementos idôneos para a decretar o cárcere processual do paciente, reportando-se à gravidade concreta da sua conduta, consistente, em tese, de praticar o crime de tráfico de drogas (descritos no artigo 33
, caput
, da Lei 11.343/2006), infere-se dos documentos acostados à prefacial que ele é o responsável pelas crianças: Beijamim Vinícius de Souza Wielganczuk, nascido em 14/01/2016 e, Brenno Vinícius de Souza, nascido em 07/12/2016.

Dessarte, foi introduzido no ordenamento jurídico, por meio da Lei n. 13.257/2016, o “Estatuto da Primeira Infância”, que alterou, entre outros, a CLT, a Lei n. 11.770/2008 e o CPP.

Dentre as modificações introduzidas na legislação processual penal, e, de fato, é o que nos interessa, a Lei n. 13.257/2016 acrescentou o inciso X ao art. 6o do CPP, estabelecendo mais uma obrigação para o delegado de polícia: “colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa”.

Igualmente, foi determinada pela novel legislação que “da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa” [CPP, art. 304, § 4o].

Destaque-se, em reforço, que a Lei n. 13.157/2016 incluiu nova pergunta obrigatória a ser formulada pelo juiz, durante o interrogatório, atinente à existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa [CPP, art. 185, § 10].

Acresça-se, que o Estatuto da Primeira Infância, incluiu os incisos V e VI, ao art. 317 do CPP, estabelecendo que “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V – mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Portanto, além da previsão contida no inciso III do art. 318 – mantida pela Lei n. 13.257/2016 –, que prevê a faculdade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoas menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, a nova lei é clara ao dispor que também é cabível tal substituição quando o preso for homem, único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos.

Feitas tais considerações, convém salientar que a autoridade policial não declinou, no auto de prisão em flagrante notícia sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, conforme determina o inciso X do art. 6o do CPP, cuja situação também não foi esclarecida pela autoridade coatora em suas informações.

Por tal razão, hei por bem considerar idônea a prova apresentada pelo impetrante, que evidencia, pelo menos por ora, a imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos seus filhos menores, reforçando a conclusão de que, por razões humanitárias, a concessão da ordem é medida de rigor, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça, em situação análoga:

“[...] Comprovado que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais de filho menor de 06 (seis) anos, justifica que, por razões humanitárias, pelo bem da criança que agora merece os cuidados da mãe, em situação mais favorável do que aquela apresentada na prisão, se permita que aguarde em prisão domiciliar o julgamento da ação penal a que responde perante o Juízo singular, com fundamento no artigo 318, inciso III, da Lei Instrumental Penal” [HC 175664/2014, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015].

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, vem adotando esta linha em seus julgados, autorizando a prisão domiciliar, por razões humanitárias, diante das peculiaridades do caso concreto. Colho da jurisprudência:

“[...] 2. A paciente se enquadra na previsão legal para que, na condição de gestante, mãe de menor e portadora de doença grave, usufrua do benefício da prisão domiciliar, em homenagem à dignidade da pessoa humana, à proteção integral à criança e, também, ao estabelecido no art. 318, do Código de Processo Penal. 3. Não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há de ser deferida por razões humanitárias, diante das peculiaridades do caso concreto [...]” [STJ, HC 362.241/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016].

No caso, conquanto a legislação processual penal permita, nestes casos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [CPP, art. 318, III], entendo que esta não se afigura a medida adequada, de modo que as medidas cautelares, diversas da prisão, nos termos dos artigos 321, 281, §6o c/c 319 do Código de Processo Penal, se fazem mais pertinentes.

Dessarte, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente, verifica-se que devem ser valoradas, sempre que possível, a substituição da prisão, por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016).

Diante dessa constatação,
DEFIRO
o pedido liminar para converter a prisão preventiva do paciente, em domiciliar, condicionada, no entanto, ao cumprimento das medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazos e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de ausentar-se da Comarca; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e, 5) monitoração eletrônica. (artigos 319, incisos I, II, IV, V e IX, do Código de Processo Civil). Ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Servindo esta decisão como ALVARÁ para a soltura do preso.

Consigno, por derradeiro, que deverá ser encaminhado à equipe multidisciplinar (assistente social e psicólogo), ofício, para que se manifestem com relação à situação dos menores.

Ante o exposto, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.”
(id. 29066985).

Como bem delineado pelo Desembargador Plantonista, o
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva aponta elementos idôneos para o cárcere cautelar, conforme relatos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão, eis que o paciente tentou empreender fuga, tendo sido necessário o uso de munição não letal (bala de borracha), bem como foi apreendido com ele uma motocicleta sem documento; R$ 1.4450,00 (um Mil, quatrocentos e quarente e cinco reais) sem origem lícita comprovada; dois aparelhos celulares; uma porção média e quatro pequenas porções de maconha (massa bruta de 39,04 gramas).

Contudo, o paciente é responsável pelas crianças: Beijamim Vinícius de Souza Wielganczuk, nascido em 14 de janeiro de 2016 e, Brenno Vinícius de Souza, nascido em 07 de dezembro de 2016, inclusive, nas informações da autoridade apontada como coatora, o paciente é o único responsável pelos infantes, não havendo outros familiares interessados em assumir a guarda dos menores (id. 30068481, p. 2),

Partindo dessa premissa, verifico que os delitos supostamente praticados pelo paciente não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e tampouco foram cometidos contra seus descendentes, a qual comprovou ser genitor de duas crianças com 03 e 04 anos de idade, fazendo
jus
, portanto, à substituição de sua prisão preventiva pela domiciliar, por ser o único responsável pela guarda e cuidados dos filhos, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

Sirvo-me do conteúdo da decisão supra transcrita para a resolução do
habeas corpus
em comento, tornando os efeitos provisórios da antecipação de tutela concedia em definitivos, para reconhecer a ilegalidade da prisão cautelar da beneficiária.

Diante das considerações acima expendidas, bem como realçando ser defeso a esta Corte de Justiça acrescer motivação de modo a produzir a legitimidade da decisão de primeiro grau de jurisdição que se apresentara deformada para o desiderato declarado, alternativa não resta senão ratificar a liminar deferida, concedendo a ordem liberatória em definitivo ao paciente, por ofensa ao artigo 93, IX, da Carta Magna.

Por todo exposto,
concedo
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Willian Vinícius Aureliano Wielganczuk
, para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares estabelecida pelo Desembargador Plantonista, com a ratificação da liminar deferida, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020